Tribunal: TJDFT
Processo: 0705703-75.2023.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. PAGAMENTO DO PREÇO. PROVA. OCUPAÇÃO POR LIBERALIDADE DO ESPÓLIO.
I – Aos embargantes incumbe instruir a inicial com os documentos destinados a provar suas alegações, e ao Juiz compete indeferir o pedido de prova oral desnecessária ao julgamento da lide, arts. 370, parágrafo único, e 434 do CPC. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
II – A ausência de documento comprobatório do pagamento do preço estipulado em contrato particular de cessão de direitos, que deveria ter sido juntado com a petição inicial, evidencia que os embargantes não exercem posse sobre o imóvel, apenas o ocupam por liberalidade do Espólio-embargado, art. 1.208 do CC.
III – Apelação desprovida.